Tribunal: STJ
Processo: 5023322-36.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976457 - SP(2025/0239577-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PIETRO MIORIM - RS070897
ANDRÉ ALEXANDRINI - SP373240
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1a54a1-52af-4996-bff2-48323aa9ab50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976457 - SP(2025/0239577-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PIETRO MIORIM - RS070897
ANDRÉ ALEXANDRINI - SP373240
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO
DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRINI ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão, de minha lavra, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 163-166).
Pondera a parte agravante que (fl. 176):
Vale dizer, o agravante destacou que a questão é meramente de direito:
definir qual a base de cálculo dos honorários de sucumbência decorrentes de
cumprimento individual de sentença coletiva. Além disso, esclareceu que os fatos
estão delimitados na sentença e no acórdão recorridos, cabendo lembrar que a
“valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de
origem não esbarra no óbice da
” (
Rel. Min.
Súmula 7/STJ
REsp 1.677.787/SC,
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
.
02/10/2017)

Requer, por fim, que: "sem prejuízo de eventual reconsideração (art. 1.021,
§2o, do
), a agravante requer seja conhecido e provido este agravo interno, para
CPC/15
que seja conhecido e provido o recurso especial" (fl. 177).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 186).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 59899fbb-168b-412f-b124-330bc0b46e79

VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, de maneira concreta e específica, contra a fundamentação atinente à incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições, mantenho aplicáveis o comando normativo contido no
do
bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável
art. 932, inciso III,
CPC/2015,
litteris
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira
efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III,
.
CPC/2015)
Ilustrativamente:
[...]
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se
as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
Documento eletrônico VDA55776515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 59899fbb-168b-412f-b124-330bc0b46e79

probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
Documento eletrônico VDA55776515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 59899fbb-168b-412f-b124-330bc0b46e79

relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 59899fbb-168b-412f-b124-330bc0b46e79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.457 / SP
Número Registro: 2025/0239577-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112378220034036183 112378220034036183 50005108620184036139 50233223620234030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : PIETRO MIORIM - RS070897
ANDRÉ ALEXANDRINI - SP373240
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : PIETRO MIORIM - RS070897
ANDRÉ ALEXANDRINI - SP373240
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 8738b1f0-fac4-4592-b484-50f9a1b3ac50

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 8738b1f0-fac4-4592-b484-50f9a1b3ac50